Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Tráfico de drogas. “Mula”. Culpabilidade. Circunstâncias especiais. Fração. Pena-base. Causa de diminuição. Fração.
1 - As condições do flagrante - o réu foi flagrado no aeroporto quando transportava droga em mala de um para outro estado da Federação -, somadas aos depoimentos dos agentes de polícia que realizaram o flagrante e confissão judicial do réu, são provas suficientes do tráfico de drogas.
2 - Não provado que o réu - “mula” do tráfico - participou da fase de premeditação do crime, não se justifica elevar a pena-base. De igual forma, o transporte da droga em bagagem despachada por companhia aérea, embora exponha o agente a elevado risco de ser flagrado, não indica maior reprovabilidade da conduta a justificar a valoração desfavorável da culpabilidade.
3 - A significativa quantidade de droga transportada pelo réu (12.085g de maconha) justifica o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da lei de drogas.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Excessiva a fração adotada, impõe-se a redução da pena-base.
5 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser utilizadas cumulativamente na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem.
6 – O fato de o acusado atuar na função de “mula” do tráfico - função relevante para o sucesso do crime - é fundamento para que a redução da pena, pelo tráfico privilegiado, seja na fração 1/3.
7 - Apelação provida em parte.